Tribunal: STF
Processo: HC 188559
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, no processo nº 0001342-89.2016.8.22.0004, condenou o paciente a 10 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 217-A (estupro de vulnerável), por duas vezes, do Código Penal.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para afastar a duplicidade de conduta, reajustando a pena para 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. O Vice-Presidente inadmitiu recurso especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu do agravo nº 1.618.431, mas não conheceu do especial. Formalizado agravo, a Quinta Turma desproveu-o. Com embargos declaratórios, não se obteve êxito. 
    O impetrante sustenta configurada nulidade da decisão mediante a qual negado provimento ao agravo, afirmando não intimada a defesa para oferecimento de memoriais e sustentação oral. Sublinha caracterizado cerceamento de defesa, uma vez incluso o processo, na sessão de julgamento virtual, sem prévia publicação da pauta. Alude à certidão mediante a qual revelada apresentação, em 22 de abril de 2020, do processo em mesa para julgamento, mesma data em que inciada a Sessão Virtual. Aponta violado o artigo 184-D do Remento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do julgamento relativo ao agravo.
    Não foi possível obter informações processuais atualizadas, uma vez sob sigilo. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    De acordo com o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, as sessões de julgamento virtual devem ser precedidas da inclusão do processo, pelo relator, na plataforma eletrônica, mediante a publicação da pauta do Diário da Justiça eletrônico, com antecedência de cinco dias úteis considerada a data designada para início do julgamento. Eis o teor do artigo 184-D do mencionado diploma: 
    […] 
    Art. 184-D. O relator no julgamento virtual incluirá os dados do processo na plataforma eletrônica do STJ com a indicação do Órgão Julgador, acompanhados do relatório e do voto do processo. 
     Parágrafo único. A pauta será publicada no Diário da Justiça eletrônico cinco dias úteis antes do início da sessão de julgamento virtual, prazo no qual: 
    I - é facultado aos integrantes do Órgão Julgador expressar a não concordância com o julgamento virtual; 
    II - as partes, por meio de advogado devidamente constituído, bem como o Ministério Público e os defensores públicos poderão apresentar memoriais e, de forma fundamentada, manifestar oposição ao julgamento virtual ou solicitar sustentação oral, observado o disposto no art. 159. 
    […] 
    Ainda que inadmitida a realização de sustentação oral em agravo, conforme o disposto no artigo 159, inciso IV, do Regimento Interno daquele Tribunal, não houve o prévio conhecimento da data em que se daria o julgamento, inviabilizando o exercício de faculdades inerentes à defesa – oposição ao julgamento em ambiente virtual e entrega de memoriais.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o exame final desta impetração, o processo nº 0001342-89.2016.8.22.0004, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator